Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745209-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO CEZAR JORGE HAKME RECORRIDO: GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO, BRUNA LIMA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por FERNANDO CEZAR JORGE HAKME contra decisão que rejeitou a queixa-crime pela prática do crime do art. 139 c/c art. 141, II e III, do CP, por 2 (duas) vezes, perpetrada em tese, por GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO e BRUNA LIMA GUIMARÃES, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). Compulsando o feito, verifico que não foi colacionado instrumento de mandato do primeiro recorrido (GUILHERME AMADO) em favor da subscritora das contrarrazões ao recurso, constando somente procuração outorgada pela segunda recorrida (BRUNA LIMA). Assim, com fundamento no art. 76 do CPC (aplicável por analogia), intime-se o primeiro recorrido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator